Tribunal: TJMT
Processo: 1021022-20.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021022-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDERSON DE MELO GONCALVES - CPF: 058.828.571-47 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO HISTÓRICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA E POSTERIORMENTE QUITADA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA ATUAL. NATUREZA INFORMATIVA, HISTÓRICA E REGULATÓRIA DO SISTEMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STJ. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de registro constante do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais, formulados em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a manutenção de registro histórico de operação de crédito prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a justificar sua exclusão; e (ii) saber se tal circunstância enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza informativa, histórica, regulatória e fiscalizatória, não se equiparando aos cadastros privados de proteção ao crédito.

4. A remessa e manutenção de informações verídicas relativas às operações de crédito constituem cumprimento de dever regulatório imposto às instituições financeiras e configuram exercício regular de direito.

5. A Súmula 323 do STJ não se aplica às informações históricas constantes do SCR/SISBACEN, por se referir aos cadastros restritivos de crédito.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de ato ilícito e efetivo prejuízo, inexistentes quando o registro decorre de informação histórica regularmente mantida em sistema de natureza regulatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, I, 186 e 927; CDC, art. 43, § 5º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Resolução CMN n. 5.037/2022, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.468.974/SP; STJ, AREsp 2.998.267/SC; TJMT, Embargos de Declaração n. 1005421-08.2024.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1041133-93.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1021022-20.2025.8.11.0041

APELANTE:
ANDERSON DE MELO GONÇALVES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação i
nte
rposto por ANDERSON DE MELO GONÇALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
ajuizada

em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (proc. n. 1021022-20.2025.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz que a instituição financeira manteve registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a débito lançado em fevereiro de 2020, mesmo após o decurso do prazo de cinco anos, em afronta ao art. 43, §5º, do CDC e à Súmula 323 do STJ.

Afirma que o magistrado interpretou equivocadamente o extrato do SCR, pois a anotação negativa continuava visível em relatório emitido em março de 2025, demonstrando a permanência indevida de informação desabonadora após a prescrição da pretensão de cobrança.

Alega que o SCR/SISBACEN possui função semelhante à dos cadastros de proteção ao crédito, de modo que a permanência de apontamento negativo por período superior a cinco anos configura ato ilícito, ensejando configuração de dano moral
in re ipsa
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 373214875).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ANDERSON DE MELO GONÇALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (proc. n. 1021022-20.2025.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos
.

A controvérsia cinge-se à verificação da alegada ilicitude da manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e da consequente pretensão de declaração de inexigibilidade do débito, exclusão da anotação e indenização por danos morais.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante não nega a existência da relação jurídica que originou o débito, tampouco a inadimplência que ensejou os apontamentos realizados junto ao SCR. A discussão limita-se à permanência de informações históricas relativas à operação de crédito após a prescrição da pretensão de cobrança.

Todavia, a prova documental demonstra que não há registro atual da dívida nos campos desabonadores “vencido” ou “prejuízo”. A instituição financeira comprovou que o débito originário foi objeto de acordo e posterior liquidação, promovendo a atualização das informações pertinentes. Assim, não se verifica a perpetuação de anotação negativa, mas apenas a preservação do histórico da operação, compatível com a finalidade do sistema.

Nesse cenário, embora não se desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício de que o SCR/SISBACEN possui natureza pública, informativa e regulatória, voltada ao monitoramento do crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se equiparando a cadastros privados de inadimplentes, como SPC e Serasa, de forma que a manutenção de registro histórico de operação de crédito prescrita no SCR, em cumprimento de obrigação normativa imposta às instituições financeiras, não configura ato ilícito nem enseja, por si só, responsabilidade civil, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA VENCIDA. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e negou provimento ao recurso do autor, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de registro de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O embargante sustenta omissão quanto à natureza restritiva do SCR, à inaplicabilidade da Súmula 323 do STJ, à manutenção do apontamento por prazo superior a cinco anos e à incidência do art. 43 do CDC e da Resolução BACEN n. 4.571/2017. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza restritiva de crédito do SCR/BACEN; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da Súmula 323 do STJ; (iii) determinar se a manutenção do registro por período superior a cinco anos viola o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC e o art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017; e (iv) verificar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC aptos a justificar efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões suscitadas ao reconhecer que o SCR possui natureza informativa, regulatória e fiscalizatória, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito. 4. O registro de dívida no campo “vencido”, sem anotação no campo “prejuízo”, apenas evidencia a existência pretérita de pendência financeira e não caracteriza restrição indevida ao crédito. 5. A manutenção das informações no SCR decorre de obrigação normativa imposta às instituições financeiras pelo Banco Central, configurando exercício regular de direito. 6. A ausência de prova de recusa concreta de crédito e de ato ilícito imputável à instituição financeira afasta a configuração de dano moral indenizável. 7. A Súmula 323 do STJ é inaplicável ao caso, pois pressupõe negativação indevida ativa, hipótese afastada pelo acórdão ao reconhecer a licitude do registro realizado no SCR. 8. O prazo quinquenal previsto no art. 43 do CDC não incide sobre hipótese em que o registro foi considerado lícito e meramente informativo, inexistindo omissão relevante pela ausência de menção expressa ao dispositivo legal. 9. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no acórdão embargado, que mantém coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada. 10. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e deve ser veiculado por recurso adequado às instâncias superiores. 11. O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. 12. A ausência de caráter manifestamente protelatório dos embargos afasta a aplicação imediata da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração de recursos infundados. IV. Dispositivo e tese 13. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. O registro de dívida vencida no SCR, sem anotação de prejuízo, possui natureza informativa e regulatória, não configurando restrição indevida de crédito. 2. A manutenção de informações no SCR decorre de obrigação normativa das instituições financeiras e caracteriza exercício regular de direito. 3. A Súmula 323 do STJ não se aplica quando reconhecida a licitude do registro realizado no SCR. 4. A inexistência de ato ilícito e de prova de recusa concreta de crédito afasta o dever de indenizar por danos morais. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 6. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados ocorre na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre cada norma indicada”. (N.U 1005421-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA REGULATÓRIA E FISCALIZATÓRIA. REGISTRO HISTÓRICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1.. Recursos de apelação cível interpostos por instituição financeira e consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigível débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), determinar a exclusão do apontamento e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2.. A autora sustentou que o apontamento relativo a débito inscrito desde setembro de 2018 estaria fulminado pela prescrição quinquenal, alegando restrições ao acesso ao crédito e abalo moral decorrentes da manutenção do registro. 3.. A instituição financeira defendeu a natureza meramente informativa, regulatória e fiscalizatória do SCR, afirmando tratar-se de obrigação normativa imposta pelo Banco Central do Brasil, bem como a inexistência de dano moral indenizável. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de registro de operação de crédito prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar exclusão da anotação e responsabilidade civil da instituição financeira; e (ii) saber se a simples manutenção do registro no SCR, desacompanhada de prova concreta de negativa de crédito ou prejuízo efetivo, caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza regulatória, fiscalizatória e histórica, destinada ao monitoramento do sistema financeiro nacional e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, distinguindo-se substancialmente dos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades arquivistas, como SPC e SERASA. 6. A remessa de informações ao SCR constitui obrigação normativa imposta às instituições financeiras pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, circunstância que afasta a ilicitude da conduta. 7. A prescrição da dívida extingue apenas a pretensão de cobrança judicial do crédito, não impondo o apagamento da informação histórica constante do SCR, sobretudo porque a vedação prevista no art. 43, § 5º, do CDC dirige-se especificamente aos cadastros de proteção ao crédito, não alcançando o sistema mantido pelo Banco Central do Brasil. 8. A manutenção de informações históricas sobre operações de crédito no SCR, inclusive relativas a débitos prescritos, não caracteriza irregularidade, mas cumprimento de dever regulatório imposto às instituições financeiras. 9. A configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige demonstração concreta de efetiva negativa de crédito ou prejuízo à esfera jurídica da personalidade, não bastando alegações genéricas de constrangimento ou abalo creditício. 10. No caso concreto, a autora não produziu prova mínima acerca da alegada negativa de crédito ou de qualquer repercussão concreta decorrente do registro, limitando-se a afirmações genéricas desacompanhadas de suporte probatório, em descumprimento ao ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC. 11. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e a comprovação do dano, impõe-se a improcedência integral dos pedidos iniciais. IV. Dispositivo e tese 12.. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso interposto por Jéssica da Silva Coelho prejudicado. Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza regulatória, fiscalizatória e histórica, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades arquivistas. 2. A manutenção de registro histórico de operação de crédito prescrita no SCR, em cumprimento de obrigação normativa imposta às instituições financeiras, não configura ato ilícito nem enseja, por si só, responsabilidade civil. 3. A configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige demonstração concreta de prejuízo efetivo ou negativa de crédito, não bastando alegações genéricas de abalo moral.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, inc. I, 206, § 5º, inc. I, e 927; CDC, art. 43, § 5º; CPC, arts. 373, inc. I, 487, inc. I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.406.376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1045843-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024. (N.U 1041133-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026)

Também não procede a invocação da Súmula 323 do STJ. O verbete refere-se à manutenção de inscrições em serviços de proteção ao crédito, situação distinta daquela examinada nos autos, que envolve informações históricas constantes do SCR, sistema dotado de natureza e finalidade próprias.

Logo, não se verificando o desacerto da sentença, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026